Tribunal: TJMT
Processo: 1041540-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041540-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar, Bem Público]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (AGRAVANTE), MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (AGRAVADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO - CPF: 487.415.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em execução de título extrajudicial, decorrente de dívida originalmente fixada em R$ 48.000,00, posteriormente atualizada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar apta a ensejar impenhorabilidade; (ii) saber se houve comprovação suficiente da origem dos valores constritos; e (iii) saber se a oferta de bem à penhora e a alegação de menor onerosidade afastam a constrição realizada.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é presumida, incumbindo ao executado comprovar de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores bloqueados.

Os documentos apresentados não demonstram a origem dos valores constritos, inexistindo prova idônea que vincule os depósitos ao benefício previdenciário alegado.

A ausência de contemporaneidade dos documentos e a existência de indícios de outras fontes de renda afastam a presunção de natureza exclusivamente alimentar.

A oferta de bem à penhora não impõe sua aceitação automática, especialmente diante da ausência de ilegalidade na constrição já efetivada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova inequívoca de sua natureza alimentar, cujo ônus incumbe ao executado. 2. A ausência de comprovação da origem dos valores, inclusive por meio de documentos contemporâneos ao bloqueio, autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3º, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tereza de Lurdes Garcia Xavier em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Espólio de Maria Conceição Saddi, representado por Maísa Izabel Saddi Ornellas de Almeida, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de inexistir comprovação da natureza impenhorável da verba atingida.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da menor onerosidade, porquanto os valores bloqueados representam a sua renda mensal, percebida exclusivamente a título de pensão por morte, dotada de natureza estritamente alimentar, utilizada para custear seu tratamento médico contra câncer agressivo, bem como demais despesas essenciais de saúde, locomoção e alimentação. Aduz que é pessoa idosa, hipervulnerável e acometida de doença grave, encontrando-se em evidente situação de risco existencial, motivo pelo qual a manutenção da penhora inviabiliza sua própria sobrevivência. Ressalta que apresentou documentação médica e financeira destinada a demonstrar a origem alimentar dos valores, inclusive extratos bancários, laudos médicos, receitas, notas fiscais e comprovantes de despesas, os quais evidenciam sua absoluta dependência da verba penhorada.

Argumenta, igualmente, que já sofre desconto mensal contínuo sobre o mesmo benefício previdenciário, em execução decorrente da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, o que implica em duplo desconto simultâneo, agravando ainda mais a sua situação. Ademais, alega que o imóvel ofertado como garantia do juízo, no valor de R$ 2.950.080,00, supere em mais de 4.354% o valor da dívida, e mesmo assim não foi devidamente analisado pelo magistrado de origem, afrontando o art. 805 do CPC. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 335204375).

A agravada apresentou contraminuta, alegando preliminar de impugnação à justiça gratuita e irregularidade na procuração. No mérito, requer o desprovimento (id. 343538392).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Maísa Izabel Saddi Ornellas de Almeida, na qualidade de inventariante do Espólio de Maria Conceição Saddi, em face de Tereza de Lurdes Garcia Xavier e Cláudio Xavier de Lima Filho, visando à satisfação de crédito decorrente no valor originário de R$ 48.000,00, posteriormente atualizado para aproximadamente R$ 51.007,62.

No curso regular da execução, diante da inércia dos executados quanto ao pagamento voluntário, a parte exequente requereu a adoção de medidas constritivas, sendo deferida, em 11.06.2025, pelo juízo a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), com fundamento no art. 854 do CPC (id. 195020807 – autos de origem).

Em cumprimento à ordem judicial, houve bloqueio de valores existentes em contas bancárias dos executados, sendo que na conta da executada Tereza de Lurdes Garcia Xavier, houve constrição no montante de R$ 7.288,28 (id. 197179083 – autos de origem).

A executada apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores constritos possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário (pensão por morte), constituindo sua única fonte de subsistência. Sustentou, ainda, ser pessoa idosa e acometida por doença grave, necessitando dos valores para custeio de tratamento médico e despesas essenciais, pugnando pelo desbloqueio da quantia (id. 200513128).

A exequente, por sua vez, manifestou-se pelo prosseguimento da execução e manutenção da penhora, arguindo, preliminarmente, a intempestividade da impugnação apresentada pela executada. No mérito, sustentou a ausência de qualquer comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, destacando que o extrato bancário não identifica a origem dos créditos como benefício previdenciário, bem como apontou a existência de atividade empresarial da executada, a qual teria omitido sua real condição financeira. Alegou que os documentos apresentados pela executado são de 2022 e 2023, não demonstrando a realidade atual da devedora.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de desbloqueio, por entender que não restou comprovada a natureza impenhorável dos valores constritos, consignando que a impenhorabilidade não se presume, competindo a executada demonstrar, de forma inequívoca, a origem alimentar das quantias bloqueadas, ônus do qual não se desincumbiu (id. 207848633 – autos de origem). Em decisão integrativa, o juízo manteve o
decisum
(id. 213389964).

Contra a decisão, insurge-se a executada Tereza de Lurdes Garcia Xavier, sustentando, em apertada síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, oriundos de pensão por morte, sendo indispensáveis à sua subsistência. Alega, ainda, ser pessoa idosa, portadora de doença grave, encontrando-se em situação de vulnerabilidade, de modo que a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.

Aduz, ainda, ter apresentado documentação suficiente para demonstrar a origem dos valores e, adicionalmente, que já sofre desconto mensal contínuo sobre o mesmo benefício previdenciário, em execução decorrente da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, o que implica em duplo desconto simultâneo, agravando ainda mais a sua situação.

Por fim, afirma que ofertou bem imóvel à penhora, no valor de R$2.950.080,00, o que supera em mais de 4.354% o valor da dívida, e mesmo assim não foi devidamente analisado pelo magistrado de origem, afrontando o art. 805 do CPC.

Ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

De proêmio, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta irregularidade de representação processual da recorrente, porquanto não evidenciado vício insanável apto a comprometer a validade do ato recursal, notadamente porque, perceptível que a assinatura constante do documento pessoal da agravante (id.

330385391) se mostra idêntica àquela aposta no instrumento de procuração (id.

330385388), inexistindo indícios concretos de falsidade ou irregularidade capazes de infirmar a regularidade da representação processual.

Logo,
rejeito a preliminar.

No que concerne à impugnação ao benefício da justiça gratuita, conforme preconiza o art. 98 do CPC, faz jus à benesse todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família,
in verbis
: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Logo, da análise das provas produzidas nos autos, igualmente não merece acolhida a impugnação da agravada, porquanto a suposta condição de sócia de pessoa jurídica, desacompanhada de prova concreta de percepção de rendimentos, não se revela suficiente para afastar, de plano, a presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Portanto,
rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

Superados esses pontos, a
pós a detida análise dos autos, tenho, contudo, que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...] § 2º
O disposto nos incisos IV
e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”
(negritei)

Acerca do dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

In casu
, conforme se extrai dos autos de origem, foi determinada a penhora de ativos financeiros da agravante por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueada a quantia de aproximadamente R$ 7.288,28.

A recorrente sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, por serem oriundos de pensão por morte, constituindo sua única fonte de subsistência, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Todavia, a análise dos autos revela que tal alegação não se encontra comprovada de forma inequívoca. Com efeito, os documentos apresentados não estabelecem vínculo direto entre o valor bloqueado e o alegado benefício previdenciário, inexistindo identificação clara de origem alimentar das quantias depositadas na conta atingida.

Ressalte-se, ainda, que o único documento bancário colacionado pela agravante não se mostra apto a comprovar a origem dos valores constritos, porquanto não foi apresentado extrato bancário completo ou detalhado que evidencie a movimentação da conta e permita identificar a origem dos depósitos, especialmente no período imediatamente anterior ao bloqueio.

Outrossim, os documentos médicos e comprovantes de despesas juntados aos autos referem-se aos anos de 2022 e 2023, assim como o holerite apresentado diz respeito ao mês de maio de 2024, não sendo contemporâneos ao bloqueio realizado em 29.05.2025, o que fragiliza a alegação de comprometimento atual da subsistência.

Ademais, permanece dúvida relevante quanto à origem dos valores, não sendo possível afirmar se decorrem exclusivamente de benefício previdenciário, sobretudo diante da demonstração de que a agravante figura como sócia de pessoa jurídica ativa (id. 343538393), circunstância que impede o reconhecimento automático da alegada natureza alimentar exclusiva.

Nesse sentido, embora substanciosas as alegações da recorrente, tenho que agiu com acerto o juízo de origem ao consignar que a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, de forma precisa, a origem dos valores constritos, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito, bem destacou o douto magistrado:

“No caso em comento, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que ficara cognoscível nos autos que os valores não se enquadram no rol taxativo do art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil, até porque, a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

Insta ressaltar que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, o que não restou configurado no presente caso.

(...)

Todavia, no que tange aos demais valores penhorados nos (Id. 195020831 a Id.197179086), penhorados em contas bancárias dos executados (Tereza de Lurdes Garcia Xavier e Claudio Xavier de Lima Filho), hei por bem indeferir o pedido de desbloqueio

das importâncias constritas, ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade, expedindo-se o competente alvará judicial eletrônico, em favor da parte exequente, mediante as cautelas de estilo.
” (id. 207848633 – autos de origem).

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE ECONOMIA PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de valores bloqueados na execução depende de comprovação de que se trata de verba salarial, alimentar ou reserva pessoal, ou que é ônus do executado. A ausência de documentos comprobatórios autoriza a manutenção da penhora, mesmo diante da interrupção genérica de hipossuficiência
.”
(RAI n.º 1043887-63.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DOAÇÕES DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAÚDE – ART. 833, IV E X, DO CPC –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES
– INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO (ART. 854, §3º, I, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não se opera de forma automática, exigindo prova cabal da origem e da destinação alimentar dos valores constritos, especialmente quando depositados em conta bancária de uso ordinário
, com intensa movimentação financeira.

Ausente a comprovação de que o numerário bloqueado se destinava efetivamente ao custeio de tratamento de saúde, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.”
(RAI n.º 1037120-09.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Outrossim, a tentativa de substituição da penhora por bem imóvel não se mostra apta, neste momento, a afastar a constrição realizada. Isso porque a análise da matrícula do imóvel revela a existência de múltiplos gravames sobre o bem, circunstâncias que impedem o reconhecimento de sua idoneidade como garantia suficiente da execução.

Além disso, cumpre destacar que a penhora em dinheiro observa a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, do CPC, por se tratar de meio mais eficaz e célere para a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026